Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUOTAS. SOCIEDADE MÉDICA. ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÕES. DÍVIDAS. RETOMADA DA CLÍNICA PELO SÓCIO. ESBULHO.
1. Para ter o pleito de reintegração de posse atendido é necessário preencher os requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil.
2. Mesmo em caso de possível inadimplemento do comprador, não pode o vendedor, sem a necessária anuência do comprador e sem qualquer ordem judicial específica, retomar, de forma unilateral e abrupta, a posse do estabelecimento vendido e entregue.
3. Saliente-se que a existência de eventual descumprimento de cláusulas contratuais não possibilita a retomada do negócio por via própria.
4. Comprovada a posse mediante o negócio jurídico firmado entre as partes, bem como o esbulho praticado, impõe-se o acolhimento do pedido reintegratório, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido.